Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A apelante opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto aos dispositivos legais citados e quanto à existência de animus injuriandi. Insiste nas alegações de que foi ofendida pela querelada que lhe imputou fato falso na assembleia de condomínio.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pela embargante, pois adotou entendimento de que a "suposta imputação, se verdadeira, não alcança o patamar de gravidade apta para caracterizar o animus difamandi, elemento subjetivo do crime de difamação”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.